Tribunal: TJMT
Processo: 0049326-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049326-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), RODRIGO SANCHES DE PAIVA - CPF: 266.581.408-04 (ADVOGADO), KAROLINE DA ROCHA LIMA - CPF: 407.129.698-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESTADO DE MATO GROSSO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
0049326-95.2015.811.0041
(OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0049326-95.2015.811.0041) - COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0049326-95.2015.811.0041, que a unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

O Estado sustenta que, o acórdão contém contradição na parte da inversão do ônus sucumbenciais, visto que houve o reconhecimento da legalidade do processo administrativo, de modo que não foi possível desconstituir o ato administrativo, razão que motivou a requerente a ajuizar a ação anulatória, como também a apelação.

Alega, ainda, que, julgou parcialmente procedente, e contraditoriamente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa (determinada em sede de sentença), em razão da inversão do ônus sucumbencial em sede de recurso. O Estado sucumbiu de parte mínima devendo, portanto, o apelante arcar integralmente com os ônus de sucumbência, de acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, sucumbências recíprocas.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição, para que seja afastada a condenação do Estado em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, determinada a sucumbência reciproca.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do ID. no 85965468.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0049326-95.2015.811.0041, com a finalidade de sanar contradição e omissão existentes no acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESA NECESSÁRIA – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

[Destaquei].

Revendo a decisão impugnada, vislumbro que merece acolhida a insurgência da Embargante, conforme será demonstrado.

Isso porque, o recurso de apelação foi acolhido apenas em parte, para que fosse reduzido o valor da multa. Sendo assim, os honorários não deveriam ter sofrido a inversão do ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DA ENERGISA MATO GROSSO REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC –
EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS.

Os aclaratórios não se prestam para rediscutir as questões já decididas no acórdão, cabendo a parte, caso queira, tentar modificá-lo através de outra via, que não a ora escolhida. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes como violados.

Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e majorar os honorários advocatícios, tal como determinado pelo artigo 85, § 11, do CPC
.

(N.U 1008931-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 28/5/2021) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GERALDO SILVEIRA DA SILVA – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS -

EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, §11o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 - Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o recurso de embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

4 - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso

(N.U 0041499-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/2/2021, publicado no DJE 1/3/2021) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
para que seja afastada a condenação do Estado em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021